Tribunal: TJDFT
Processo: 0005051-78.2018.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TENTATIVA DE ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, CONCEDIDA A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.
1. Evidenciado que o réu tentou subtrair, mediante o emprego de grave ameaça, uma carteira com pertences da vítima, a condenação por incursão no art. 157, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal é medida que se impõe.
2. Atendidos os requisitos objetivos e subjetivos fixados no art. 77 do Código Penal: (a) pena não superior a 2 anos; (b) circunstâncias judiciais favoráveis; (c) réu não reincidente em crime doloso; e (d) não cabimento da substituição prevista no art. 44 do mesmo diploma legal, deve ser concedida a suspensão condicional da pena.
3. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, concedida a suspensão condicional da pena.